Tribunal: STF
Processo: RHC 267288
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-11
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.041.666/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Pelo que se depreende dos autos, 

 o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 43 dias-multa e perda do cargo público, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes em concurso formal, 304 c/c o 297, 311 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para exasperar as penas-base do paciente, para 13 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, 3 meses e 15 dias de detenção, mantidos os demais termos da condenação”, cuja ementa registra: 

[...]
2. Mérito. Não há amparo à absolvição quanto aos crimes de roubo, se a prova produzida no decorrer do processo dá pleno suporte à acusação, especialmente as declarações dos ocupantes do imóvel da vítima, firmes em descrever, de forma clara e precisa, a dinâmica dos fatos, tendo eles reconhecido alguns dos agentes criminosos, além da criteriosa investigação que cuidou de apontar os demais comparsas. Não há dúvidas de que o ora apelante forneceu sua senha para pesquisa sobre a vítima no Portal de Segurança da Polícia Civil, e se encontrava nas proximidades do local do delito, juntamente com o colega e corréu Emerson Moratti, dando cobertura ao evento criminoso, como se depreende da prova oral produzida e das conversas interceptadas, com autorização judicial.
[...]
6. No que tange ao delito de uso de documento público falso, induvidosas sua materialidade e autoria, comprovadas pela prova oral colhida no decorrer do processo, especialmente o relato de Francisco Jacob, a demonstrar que o grupo criminoso ingressou na casa e subtraiu a quantia monetária, sendo que os roubadores trajavam camisas e coletes pretos, bem como distintivos da Polícia Federal e traziam consigo algemas e armas de fogo, apresentando um falso “Mandado de Busca e Apreensão. Anote-se que, o apelante Daniel concorreu para a utilização do falso “Mandado”, por meio da instigação e do planejamento prévio da empreitada delitiva, sendo o citado delito utilizado para facilitar o acesso à residência das vítimas na data dos fatos. 
7. Se plenamente demonstrada a estabilidade e permanência associativas, assim como a finalidade da prática de crimes patrimoniais, entre outros delitos, pelo apelante e demais corréus, impossível a absolvição quanto ao crime de associação criminosa. 
8. Atestada a autoria e materialidade do crime de prevaricação, porquanto evidenciado pela prova produzida que, o réu Daniel deixou de cumprir ato de ofício, por interesse e sentimento pessoal, eis que não comunicou o acesso e o uso de aparelho celular pelo preso Marcelo Tinoco, visando manter contato com o corréu Rocha, acautelado juntamente com Marcelo Tinoco, o que foi admitido em seu interrogatório e confirmado por Marcelo.
[...]
11. Não há amparo ao pleito de afastamento da perda do cargo público, aplicada de forma fundamentada, mostrando-se proporcional, razoável e adequada às condutas praticadas, além de se afigurar resposta justa à sociedade.
[...] 

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “quando não motivada concretamente a determinação de perda do cargo se afasta a medida como efeito da condenação. No caso, a sentença apenas fez menção à literalidade do dispositivo legal e subjetivamente concluiu pela continuidade delitiva do recorrente, sem esmiuçar concretamente as particularidades do caso que justificassem a perda do cargo público”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “anular o ato que determinou a perda do cargo, restabelecendo o pleno exercício do mesmo por parte do recorrente”.  
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, as alegações veiculadas neste recurso — que visam à anulação de ato que determinou a perda de cargo público — não se qualificam, em rigor, como hipótese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Dessa forma, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 11 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente